Tribunal: CARF
Processo: 11634.720262/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720262/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.910 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
NELSON TAKEO KOHATSU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
são segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados
ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria
de contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social -
RGPS, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720262/2012-04
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada
pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) – DRJ/JFA, que julgou procedente o Auto de
Infração de Contribuições Sociais Previdenciárias- AIOP lavrado no DEBCAD 37.364.570-8,
CEI 70.007.78938/03, relativo ao período de apuração de janeiro a dezembro de 2008, referente
à cobrança da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual na categoria de
titular de serviços notariais e de registros, no valor de R$ 7.140,60, acrescido de multa e juros
(efls. 3/8).
O contribuinte apresentou impugnação (efls. 67 e ss), sendo a exigência mantida
no julgamento de primeiro grau, conforme Acórdão no 09-58.745, da 5a Turma da DRJ/JFA (efls.
121 a 128), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao Regime
Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, nomeados
até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual,
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 19/08/2016 (AR efl. 160), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 19/09/2016 (fls. 141/158), repisando os termos da impugnação, alegando
também a nulidade da decisão de primeiro grau.
As alegações do contribuinte podem ser assim sintetizadas:
- preliminar de nulidade da decisão por erro de fato: o acórdão da DRJ tratou o
contribuinte exercente de atividade notarial e de registro em caráter privado com delegação de
competência. Todavia, sustenta que sua situação jurídica é a prevista no art. 31 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, possuindo direito adquirido de permanecer
em regime próprio integrando carreira em extinção, por ser titular de serventia judicial desde
1984, exercendo função pública típica, mesmo sendo remunerado por custas.
Cita decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em
situação idêntica à sua.
Alega ainda que houve ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal/88, que
garante a motivação de todas as decisões, sob pena de nulidade; Assim como a Lei no 9.874/99,
art. 2o, parágrafo único, VII c/c art. 50, V, determina a motivação dos atos administrativos.
- no mérito:
- ofensa ao direito adquirido: alega que o acórdão ofendeu seu direito adquirido
fundamentado no art. 51da Lei no 8.935/94. Também que a ADIN no 2791-3/PR em nada alterou
a situação jurídica do recorrente que não se relaciona com a Lei Estadual no 12.607/99, mas sim
com o art. 31 do ADCT, c/c art. 51 da Lei no 8.935/94.
- da ofensa às garantias constitucionais da coisa julgada e da vedação à
bitributação: alega que demonstrou sua condição de serventuário da justiça, do foro judicial,
filiado à ASSEJEPAR (Associação do Servidores da Justiça do Estado do Paraná), desde
5/12/1984. Que a ASSEJEPAR ingressou com ação judicial em 2007 a fim de esclarecer a
situação dos seus filiados em decorrência da ADIN 2791-3. Que, com o trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu o direito dos filiados a permanecerem vinculados ao RPPS –
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

Regime Próprio de Previdência Social, fez-se a coisa julgada, que produz efeitos no processo em
tela. Assim, o reconhecimento judicial, por sentença transitada em julgado, do vínculo do
recorrente com o RPPS exclui o suposto vínculo com o Regime Geral da Previdência Social -
RGPS e, por consequência, exclui o crédito lançado. Por fim, sustenta que a manutenção de
entendimento em sentido contrário levaria à ocorrência de bitributação, vedada constitucionalmente.
- da multa confiscatória: o crédito tributário é indevido, devendo ser cancelado o
Auto de Infração. Todavia, caso não seja esse o entendimento, e apenas para argumentar,
sustenta que a multa tem caráter confiscatório (ofensa ao art. 150, IV, CF), sendo
desproporcional e acarretando onerosidade excessiva. Alega que deve ser reduzido o percentual
da multa aplicada de 75% para 20% (multa de mora prevista no art. 59 da Lei no 8.383/91).
Requer o provimento do recurso, com a anulação da decisão recorrida. Caso não
seja esse o entendimento da turma, o provimento do recurso para anular o auto de infração, por
ofensa ao direito adquirido do recorrente. Alternativamente, anulação do auto de infração por
afronta à coisa julgada e à bitributação. Por fim, caso seja o entendimento pela manutenção do
lançamento, a redução da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpridas as demais formalidades de admissibilidade,
dele conheço.
Quanto à preliminar de nulidade da decisão recorrida, o recorrente sustenta que
houve erro de fato no seu enquadramento como filiado ao Regime Geral da Previdência Social,
alegando que a matéria não foi enfrentada à luz do contexto fático pertinente, de forma que, a
fundamentação legal adotada não se presta a justificar a improcedência da impugnação. Aponta
que a ausência de motivação é causa de nulidade das decisões administrativas.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Não se vislumbra nulidade da
decisão que, de forma fundamentada, analisou as alegações trazidas ao contencioso
administrativo. Conforme ressaltado pela decisão de piso, para fins de filiação à Previdência
Social, não há diferença entre as categorias de tabeliães.
No mérito, o recorrente insurge-se contra a autuação alegando ofensa ao direito
adquirido, à coisa julgada e à bitributação.
Nessa seara, comungo do mesmo entendimento da decisão de piso, adotando as
suas razões de decidir como minhas:
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento) (...)
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935/94 (Lei dos
cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela lei 8.212/1991, arts. 12,
a, V, h e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a
partir de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(sem grifo no original)
Pela leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei no 8.935/1994 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação
da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos 48 e 51 não comportam
dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei
permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele
estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas
aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20/98, no entanto, modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua abrangência,
determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo. O texto constitucional assim dispõe:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/1998 veio determinar, em seu
artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei no
8.935/1994 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de novembro
de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento efetivo,
bem como para todos os titulares de serviços notariais. A referência a todos os titulares
de serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de
função. E se eram servidores públicos deixaram de ser com a vigência da Lei
8.935/1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo, comissionado,
celetista, etc; porém, após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou
adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente,
os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os
titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935/1994, que
amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime próprio, tornaram-se
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como
contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/1998.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-se
por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser afastada por
opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
É oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 971/2009, de
vigência no período do lançamento, que manteve a mesma regra da IN 03/2005, dispõe:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Registre-se, na oportunidade, que a inserção no regime próprio de previdência social
dos serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
inconstitucional pelo STF na ADIN 2.791-3 em 16/08/2006 cujo requerente é o
Governador do Estado do Paraná e o requerido é a Assembléia Legislativa do Estado do
Paraná.
O contribuinte na impugnação transcreve o voto do relator no acórdão que apreciou o
reexame necessário e apelações cíveis nos autos da apelação 591.450-1, de 09/02/2010,
em que são partes : Paranaprevidência/ Estado do Paraná como Apelantes e Associação
dos Serventuários da Justiça – Assejepar – como apelada.
Importante destacar que nesta ação a União não é parte e, portanto, as decisões nela
proferidas não geram efeitos para a União e não afetam o crédito tributário lançado
nestes autos.
Com relação ao alegado caráter confiscatório do valor da multa, salienta-se que matéria
de natureza constitucional foge à apreciação na esfera administrativa, uma vez que a
esta instância julgadora cabe, exclusivamente, a verificação do fiel cumprimento dos
dispositivos legais vigentes.
Considerando que os atos praticados pela administração devem obedecer aos estritos
ditames da lei, com o fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui
questionar a validade da lei, dado que a tese de ilegalidade/inconstitucionalidade não se
discute em instância administrativa, devendo ser argüida no foro próprio, cuja
apreciação é de estrita competência do Poder Judiciário (art. 102, I, “a” da CF/1988).
A penalidade aplicada está prevista na legislação, não podendo a administração afastar
sua aplicação sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à alegação de bitributação, o recorrente sustenta que o “ente federal
pretende usurpar a competência do ente estadual, de tributar a remuneração do Recorrente no
tocante à contribuição previdenciária, competência esta que é do ente estadual exercida por
meio da Paranaprevidência, assim definida em lei e declarada em sede de ação coletiva – onde
já se operou a coisa julgada”.
Todavia, como já delineado acima, a partir da EC 20/98, a partir de 16 de
dezembro de 1998, mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da
Lei no 8.935/1994, que amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime próprio,
tornaram-se segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como
contribuintes individuais, não havendo que se falar em “usurpação” de competências como
sustenta o recorrente.
O recorrente insurge-se quanto à multa aplicada, alegando sua natureza
confiscatória e suscita a aplicação da retroatividade benigna, com redução da multa de 75% para
20%, por se tratar de multa de mora.
Ressalta-se que não cabe manifestação do colegiado quanto ao argumento de
confisco, pois a vedação emanada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Todavia, em decorrência de haver questionamento do sujeito passivo em relação á
penalidade aplicada, a multa de ofício aplicada resta abrangida no âmbito de apreciação do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

presente julgamento, o que viabiliza a apreciação do eventual cabimento de aplicação retroativa
de legislação superveniente mais benéfica.
Para os fatos geradores até 11/2008 (anteriores à inclusão do art. 35-A na Lei no
8.212/91, pela Lei no 11.941/2009, fruto da conversão da Medida Provisória no 449/2008), como
não havia a previsão de multa de ofício, mas apenas de mora (escalonada), e, em virtude do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, aplica-se a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, c, do CTN, devendo ser reduzida a multa aplicada ao percentual de 20%,.
Esse entendimento está em consonância com o Parecer SEI No 11.315/2020/ME (reafirmando
entendimento da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME).
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).[3]
...
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
Em relação à competência 12/2008, já na vigência do art. 35-A da Lei no
8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009 (conversão da Medida Provisória no 449/2008), que
alterou a sistemática de aplicação das multas previdenciárias, não há que se falar em
retroatividade benigna, permanecendo a multa aplicada de 75%.
Conclusão
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, determinando que a multa aplicada até a competência 11/2008 seja limitada
a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720262/2012-04

Fl. 171
DF CARF MF
Original